Tribunal: STF
Processo: ARE 1351239
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR ANISTIADO. PROMOÇÃO RESTRITA AO QUADRO DE CARREIRA. GRADUAÇÃO DE SUBOFICIAL. CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 



    1. Cuida-se de decisão proferida na regência do CPC de 1973, sob o qual também foi manifestado o recurso, e conforme o princípio do isolamento dos atos processuais e o da irretroatividade da lei, as decisões já proferidas não são alcançadas pela lei nova, de sorte que não se lhes aplicam as regras do CPC atual, inclusive as concernentes à fixação dos honorários advocatícios, que se regem pela lei anterior. 



    2. A sentença recorrida está sujeita à revisão de oficio, eis que proferida contra a União (art. 475, I, do CPC/1973) e de valor incerto a condenação (a contrario sensu do § 2° do mesmo artigo). 



    3. A anistia do art. 8° do ADCT/1988, regulamentado pela Lei n. 10.559/2002, alcançou aqueles que foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, asseguradas as promoções na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos militares e observado o respectivo regime jurídico. 



    4. O militar anistiado político tem direito a ser reposicionado na carreira após todas as promoções a que teria direito se estivesse na ativa, independentemente de aprovação em cursos ou avaliações de merecimento, necessários para fins de concessão de promoção. Posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 165.438. 



    5. A possibilidade de promoção fica restrita ao quadro de carreira a que pertencia o militar quando da concessão de sua anistia, ou seja, até a graduação de Suboficial, observados os prazos de permanência obrigatória em cada graduação. 



    6. A prescrição alcança as parcelas eventualmente vencidas antes do quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação. 



    7. Correção monetária e juros de mora como declinados no voto. 



    8. Confirma-se a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para que a promoção se faça incontinente, tendo em vista que essa matéria encontra-se pacificada na jurisprudência, a partir do entendimento do Supremo Tribunal Federal, e tendo em consideração que se cuida de pessoa com idade avançada, havendo risco de que não possa usufruir do resultado útil do processo. 



    9. Apelação da União e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas. ”



    Contra o referido acórdão, foram opostos embargos de declaração por ambas as partes.



    Os embargos declaratórios da União foram rejeitados e os da parte autora foram acolhidos para suprir a omissão apontada, sem alteração da conclusão do julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 97 e 100, § 12, da Constituição Federal e 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário no ponto relativo ao Tema 810 da repercussão geral somente é passível de impugnação por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015), pelo que não conheço do recurso com relação à referida matéria.



    Assim, a única questão suscitada no recurso extraordinário que ainda está pendente de análise refere-se à alegação de violação ao artigo 8° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Nesse ponto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 165.438/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso (DJ de 5/5/06), embora tenha passado a admitir, a anistiados, o direito às promoções que fossem condicionadas, em atividade, ao atendimento de critérios subjetivos, a exemplo da promoção por merecimento, o certo é que tais promoções devem limitar-se ao mesmo quadro da carreira militar que o anistiado integrava. Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Anistia. Artigo 8º do ADCT. Observância do quadro de carreira. Necessidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 8º do ADCT abrange as promoções tanto por antiguidade quanto por merecimento, desde que observados os prazos de permanência em atividade previstos nas normas de regência e que elas estejam compreendidas dentro do quadro de carreira a que pertencia o anistiado. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 744.491/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/10/13).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 8º DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. ANISTIA. DIREITO À PROMOÇÃO RESTRITO AO QUADRO DE CARREIRA INTEGRADO PELO MILITAR. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.7.2010. O art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias abrange as promoções fundadas nos critérios de antiguidade e merecimento, observados os prazos de permanência em atividades inscritas nas leis e regulamentos vigentes, vedada, no entanto, a promoção ao quadro de carreira diverso daquele integrado pelo militar anistiado. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 718.938/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/5/13).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 8º DO ADCT. ANISTIA. MILITAR. PROMOÇÃO A POSTO DE CARREIRA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DOS QUADROS DA CARREIRA MILITAR. INVIABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 632.176/DF-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 30/4/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. ANISTIA. ART. 8º DO ADCT. PROMOÇÃO À CARREIRA DIVERSA DAQUELA INTEGRADA PELO ANISTIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Consoante jurisprudência desta Corte, as promoções concedidas na forma do art. 8º do ADCT devem ser realizadas dentro da mesma carreira a que pertence o militar anistiado. II - Agravo regimental improvido” (RE nº 705.139/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13).



    Essa orientação foi consolidada pelo Plenário desta Suprema Corte ao apreciar o ARE nº 799.908/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, no qual foi reconhecida a repercussão geral da questão constitucional versada neste feito e reafirmada a orientação de que as promoções a que se referem o artigo 8º do ADCT devem se restringir à mesma carreira a que pertence o militar anistiado. O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Administrativo. 3. Anistia política. Militar. Art. 8º do ADCT. Promoção. Quadro diverso. Impossibilidade. Recurso extraordinário não provido” (Dje de 4/6/14). 



    No caso dos autos, a Corte de origem, no julgamento dos embargos de declaração opostos pela União, consignou que:



    “17. De modo que o militar anistiado tem direito a todas as promoções a que faria jus se na ativa estivesse, neste caso, até a graduação de Suboficial, com proventos de Segundo-Tenente, considerando-se exatamente a situação dos paradigmas, expressamente apontados nos autos, aos quais foram asseguradas promoções, na condição de anistiados ou não, até à graduação de Suboficial e com soldo de Segundo-Tenente, dentro, portanto, do mesmo quadro de carreira a que o militar pertencia, consoante o seguinte aresto:



    (...)



    18. Esse repetitivo está em sintonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal, expressamente mencionado no acórdão, no sentido de que essa promoção não depende da aprovação em cursos ou avaliações de merecimento, observados apenas os prazos de permanência em atividade” (grifo nosso).



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido não diverge do entendimento consolidado no STF, sendo certo, igualmente, que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente